Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-54.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 2274-54.2016.8.11.0046
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Alderino de Amorim Capeletti, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de abandono da causa (artigo 485, III, CPC).
Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.
O Recorrente, afirma, em síntese, que o ato sentencial é nulo, já que não foi respeitado o que se preconiza no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, este que complementa, de forma obrigatória, o comando realizado no decisum objurgado.
Assevera, também, que, um elemento obrigatório para o reconhecimento do abandono da causa seria a inércia, sendo que, em tese, esta não ocorreu nos autos.
Dessa maneira, requer o provimento do recurso, e, consequentemente, a anulação do ato sentencial, a fim de que o feito retorne à Comarca de origem, no intuito de que tenha regular prosseguimento.
Não houve a angularização da relação processual em Primeira Instância, portanto, despicienda a apresentação das contrarrazões pelo Apelado.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, bem como por não ter ocorrido a angularização. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
(...);
No presente caso, a matéria foi objeto de julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a possibilitar o julgamento monocrático do recurso.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Alderino de Amorim Capeletti, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de abandono da causa (artigo 485, III, CPC).
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor dos Apelados, a objetivar o recebimento de valor referente à multa ambiental.
No caso dos autos, o Recorrente foi intimado a fim de se manifestar acerca da não localização do Devedor (ID no 64800450), sendo que, no ID no 64800451, foi certificado o decurso do prazo legal, e, no ID no 64800452, o Recorrente foi intimado novamente, para se manifestar acerca da não localização do Apelado, sendo necessário a apresentação de novo endereço.
Destarte, foi certificada a desídia do Apelante em 4-3-2020 (ID no 64800455), e, no ID no 64800456, foi proferida a Sentença terminativa, cujo conteúdo já foi relatado.
Contra essa decisão se insurge o Apelante.
No presente caso, a intimação da Fazenda Pública seguiu os moldes estabelecidos no art. 183, § 1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual. Veja-se:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [Destaquei]
Ressalta-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no caso dos autos, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou sobre a matéria.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior. 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]
Esta e. Câmara também já se pronunciou sobre o assunto. Confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Resulta na extinção do processo por abandono da causa, quando houver a desídia do autor, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte.
(Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 2/3/2017). [Destaquei]
Assim, ao ser a Fazenda Pública intimada para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória mediante remessa dos autos, e, não o faz, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo a quo, prazo este peremptório e que deve ser observado, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono da causa.
Registra-se, ainda, que foi cumprido o estabelecido no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a configurar, portanto, o abandono da causa.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora